Tribunal: TJSP
Processo: 1030878-78.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Apelação - Contrato de financiamento de bens e/ou serviços com garantia de alienação fiduciária de bens móveis – Financiamento de veículo – Ação revisional – Improcedência - Código de Defesa do Consumidor - Incidência - Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça - Encargos financeiros – Aplicação da Súmula no 596 do STF – Norma do art. 192, § 3o, da C.F. que dependia de regulamentação

Ementa:
Apelação - Contrato de financiamento de bens e/ou serviços com garantia de alienação fiduciária de bens móveis – Financiamento de veículo – Ação revisional – Improcedência - Código de Defesa do Consumidor - Incidência - Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça - Encargos financeiros – Aplicação da Súmula no 596 do STF – Norma do art. 192, § 3o, da C.F. que dependia de regulamentação e que veio a ser revogada – Abusividade da taxa de juros pactuada não configurada - Capitalização de juros - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP-2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada – A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada - Prevalecimento, no caso, da nova orientação acolhida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 973.827-RS, processado nos termos do art. 543-C do CPC - Ilegalidade na cobrança de tarifas – Impossibilidade de conhecimento da insurgência recursal neste sentido, uma vez que o autor não especifica contra quais tarifas está se insurgindo - Sentença mantida - Fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, § 11o, do CPC/15 - Recurso do autor não conhecido em parte, restando improvido na parte conhecida.